Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE AS ASTREINTES. NÃO CABIMENTO.
1. “É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
2. Segundo o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1657149/SP, para a fixação do valor das astreintes dois principais vetores de ponderação devem ser observados: “a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. Devem, ainda, ser considerados os seguintes parâmetros: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)” (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
3. O valor das astreintes deve ser reduzido quando se revelar desproporcional e excessivo, considerando as circunstâncias do caso concreto.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, o valor da multa não integra a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, bem como sobre ele não incidem juros de mora, por configurar bis in idem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.